Tribunal: TJMT
Processo: 1037717-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037717-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILDETE SOUZA DA SILVA - CPF: 388.066.061-15 (RECORRENTE), DANIELE LAUANNY OLIVEIRA CORREA DE JESUS - CPF: 052.975.311-10 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1037717-77.2022.8.11.0001

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): GILDETE SOUZA DA SILVA

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 20/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS NÃO CONDIZENTES COM A MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – LAUDO OFICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – ATO ILÍCITO AFASTADO – PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente ingressa com a presente demanda, pugnando pela cobrança indevida inerente às faturas de março, abril e maio de 2022, em que diz não condizerem com o real consumo da unidade, de média mensal bem inferior.

Pois bem. Em que pese as razões recursais da parte autora, verifico que, após sua reclamação administrativa, a concessionária retirou o medidor de sua unidade, enviando-o ao IPEM/MT, órgão delegado do INMETRO, que o periciou e concluiu pela inexistência de irregularidades (ID 154787202).

Ademais, quanto às faturas de abril e maio de 2022, verifico que não houve qualquer aumento abrupto a justificar a declaração de inexistência dos débitos.

Pelo contrário, os consumos do período anterior ao sub judice apresentam valores bem próximos aos questionados. Senão vejamos:

Por fim, em relação ao mês de março de 2022, observo que muito embora haja significativa discrepância em relação aos demais meses, tal é precedido de quatro meses em que não foi lido qualquer consumo na unidade, de modo que, com o laudo do IPEM/MT atestando a regularidade do medidor, se conclui que o valor corresponde ao acumulo de consumo dos meses anteriores.

Assim, entendo que a improcedência seria a medida a se impor no presente caso.

Entretanto, como não houve recurso da parte Reclamada, impossível a reforma da sentença para pior, em razão do princípio tantum devolutum quantum appellatum e da vedação da reformatio in pejus, pelo que mantenho a sentença que declarou a inexistência da fatura de março de 2022, determinando sua retificação pela média, bem como condenou a Recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023